Tribunal: TJMT
Processo: 1019979-11.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA
Órgão julgador: MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019979-11.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ausência de Cobrança Administrativa Prévia]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ALLAN GEORGE DE ABREU FALLET - CPF: 115.493.847-67 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), VOLVO CAR BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 10.918.425/0001-38 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), RICARDO RUDGE DE BORBA - CPF: 507.776.838-22 (ADVOGADO), DANIELI DA CRUZ SOARES - CPF: 274.777.838-01 (ADVOGADO), JOAO AUGUSTO SOUSA MUNIZ - CPF: 721.732.893-49 (ADVOGADO), MAIRA DE OLIVEIRA LIMA RUIZ - CPF: 219.737.728-09 (ADVOGADO), HUDSON ALVES DA SILVA LIMA - CPF: 448.765.348-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR CONVOCADO, DR. MARCOS AURÉLIO DOS REIS FERREIRA.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA E DA CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pela excipiente contra acórdão que desproveu agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em sede de execução fiscal. A agravante alegava nulidade do processo administrativo que originou a certidão de dívida ativa executada, por ausência de notificação pessoal, e requereu a extinção da execução. Os embargos declaratórios sustentam (i) omissão quanto à validade da notificação e da citação, (ii) contradição interna no acórdão e (iii) omissão na análise de dispositivos legais específicos.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar a validade da notificação administrativa e da citação; (ii) estabelecer se houve contradição interna na decisão quanto à presunção de validade da notificação e a necessidade de dilação probatória; (iii) verificar se o acórdão deixou de analisar dispositivos legais pertinentes invocados pela parte.

III. Razões de decidir

3. A decisão embargada afasta a alegada omissão ao consignar expressamente que a notificação foi enviada ao endereço constante do site oficial da própria empresa, conferindo-lhe presunção de regularidade, e que o comparecimento espontâneo no processo administrativo supre eventual vício de citação, com base no art. 239 do CPC/2015.

4. Não há contradição entre a presunção de validade da notificação e a rejeição da exceção de pré-executividade pela necessidade de dilação probatória, pois o acórdão harmoniza ambos os fundamentos de forma coerente e compatível com o rito processual.

5. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela embargante não caracteriza omissão relevante, desde que a fundamentação da decisão contemple os aspectos jurídicos essenciais da controvérsia, o que foi feito por meio da citação de normas como o art. 239 do CPC/2015 e o art. 3º da Lei nº 6.830/80.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo incabíveis quando utilizados como sucedâneo recursal.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A análise expressa de fundamentos jurídicos essenciais afasta alegação de omissão, ainda que não haja menção literal a todos os dispositivos legais invocados pela parte.

2. Não há contradição quando os fundamentos da decisão são compatíveis entre si e adequadamente harmonizados no acórdão.

3. Embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Volvo Car Brasil Importação e Comércio de Veículos Ltda.
contra o acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1019979-11.2024.8.11.0000 (ID 266912285), que
negou provimento ao referido recurso interposto com o objetivo de reconhecer a nulidade do processo administrativo que deu origem à Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.º 20164926
.
Com isso, manteve-se a decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela empresa.

A embargante alega que o acórdão incorreu em omissão ao não analisar, de forma clara e fundamentada, a validade da notificação administrativa e da citação realizadas em endereço divergente daquele constante no CNPJ, divergência essa reconhecida na sentença de primeiro grau. Alega tratar-se de nulidade absoluta, matéria de ordem pública, passível de reconhecimento de ofício e arguível por meio de exceção de pré-executividade.

Aponta, ainda, contradição no acórdão, que, embora reconheça a necessidade de prova para aferir a regularidade da notificação e da CDA, presume válida a notificação com base em endereço extraído do
site
da empresa, desconsiderando os documentos que comprovam a desatualização do endereço utilizado desde 08/03/2011, conforme alteração contratual registrada na Junta Comercial e informada à Receita Federal.

Alega, por fim, que o julgado ignorou dispositivos legais aplicáveis (art. 42, §1º, I e II, do Decreto n. 2.181/87; arts. 8º, I a III, da Lei n. 6.830/80; e art. 239 do CPC).

Diante disso, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer a nulidade da notificação que originou a CDA e da citação na execução fiscal, com a consequente extinção do feito, acolhendo-se a exceção de pré-executividade.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão impugnada, obscuridade, contradição, quando for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou quando houver erro material, nos estritos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Rememorando os fatos, o agravo de instrumento foi interposto por
Volvo Car Brasil Importação e Comércio de Veículos Ltda.
, que alegou nulidade do processo administrativo que originou a CDA nº 20164926, sob o argumento de cerceamento de defesa decorrente da ausência de notificação pessoal. Requereu, ainda, a extinção da execução fiscal. O recurso, no entanto, foi desprovido, mantendo-se a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Os embargos declaratórios devem ser rejeitados.

1. Alegação de Omissão quanto à Validade da Notificação Administrativa e da Citação

A embargante alega omissão na análise da validade da
notificação e da citação, ambas realizadas em endereço diverso do registrado no CNPJ. Contudo, verifica-se que a matéria foi expressamente analisada no acórdão embargado, que assentou:

“Consta nos autos que a notificação foi enviada ao endereço constante no
site
oficial da própria empresa, configurando presunção de regularidade, conforme jurisprudência pacífica. Ademais, o comparecimento espontâneo da executada no âmbito administrativo supre eventual irregularidade na citação, em consonância com o disposto no artigo 239 do Código de Processo Civil.” (ID 266912285 - Pág. 5)

Assim, não há omissão a ser sanada, mas apenas inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza o uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

2. Alegação de Contradição Interna no Julgado

A suposta contradição apontada — entre a necessidade de dilação probatória e a presunção de validade da notificação — também não se sustenta. O acórdão deixa claro que a alegação de ausência de notificação pessoal exige produção probatória, incompatível com o rito da exceção de pré-executividade, e que a presunção de validade foi extraída de elementos já constantes nos autos, em especial o endereço divulgado pela própria empresa em seu
site
oficial.

Não há, portanto, contradição, mas coexistência de fundamentos compatíveis, que foram adequadamente harmonizados na decisão embargada.

3. Suposta Omissão quanto à Aplicação de Dispositivos Legais

A embargante também aponta omissão na análise de dispositivos específicos do Decreto n. 2.181/87, da Lei de Execuções Fiscais e do CPC. Todavia, o acórdão embargado fez menção expressa aos fundamentos legais essenciais à controvérsia, especialmente ao art. 239 do CPC/2015 e ao art. 3º da Lei n. 6.830/80.

A ausência de menção literal a todos os dispositivos invocados pela parte não configura omissão relevante quando os fundamentos jurídicos pertinentes foram devidamente enfrentados à luz da jurisprudência consolidada. O julgador não está obrigado a rebater, ponto por ponto, cada argumento trazido pelas partes, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada — como no caso dos autos.

4. Conclusão

Dessa forma, conclui-se que a única pretensão da embargante é rediscutir a decisão embargada, buscando sua modificação por meio de um recurso inadequado. Não há omissão a ser sanada, mas apenas inconformismo com o entendimento adotado.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL –
OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRÁTICA VEDADA PELO ORDENAMENTO JURÍDICO
HODIERNO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS. 1 – Os Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, presta-se a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material, a não se admitir a rediscussão de matéria. 2 – Não é aceitável a prática de rediscussão de matéria por meio de Embargos de Declaração, já que este recurso se presta apenas A sanar vícios existentes na decisão objurgada. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0002178-86.2009.8.11.0045, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 20/05/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/05/2024)

Dispositivo

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025